Tribunal: TJES
Processo: 5018101-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018101-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA LEÃO

RELATOR(A) SUBSTITUTO:
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO.
INCLUSÃO DO REEDUCANDO NA LISTA PARA AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA FUTURA
CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Indeferimento da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.
Mantém-se a decisão que incluiu o agravado na lista para avaliação do requisito subjetivo, uma vez que o recorrido aparentemente irá preencher, em breve, os requisitos objetivos do programa.

2. Na hipótese, a Magistrada ressaltou que para ser incluído no Projeto Liberdade Restaurativa (semiaberto harmonizado), o reeducando dever ser aprovado na análise de risco e nas 4 dinâmicas psicossociais a serem realizadas durante a avaliação, não possuindo ele direito automático ao benefício apenas por cumprir os requisitos objetivos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018101-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA LEÃO
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA – ES36173

RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
, contra decisão de seq. 195.1, proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a inclusão do apenado Gabriel da Silva Leão na lista da 2ª Turma – 2ª Fase para avaliação do requisito subjetivo, junto a equipe psicossocial da SEJUS, para inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais (seq. 208.2), o Ministério Público sustenta, em suma, que o apenado foi incluído no Projeto Liberdade Restaurativa sem, no entanto, preencher os requisitos necessários, razão pela qual requer seja indeferida a inclusão do agravado no projeto.

De início, destaco que, visando aperfeiçoar o benefício do semiaberto harmonizado a Vara de Execuções Penais vem buscando alcançar pessoas que cometeram um fato criminoso anos atrás, que nunca mais se envolveram em novos delitos.

No caso do apenado, o mesmo foi condenado a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio.

Verifico, ainda, que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/livramento condicional até 03/04/2025, é trabalhador externo há mais de 06 (seis) meses ininterruptamente, não possui outras ações penais em andamento, não consta homologação de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e nem responde a PAD.

Além disso, embora o órgão ministerial afirme que a Magistrada de primeiro grau determinou a inclusão do reeducando no Projeto Liberdade Restaurativa, verifico da decisão combatida, que a MM.ª Juíza determinou a inclusão do agravado na lista para avaliação do requisito subjetivo, não tendo, ainda, determinado sua inclusão no referido projeto.

Inclusive, a Magistrada ressaltou na decisão que “
o requisito subjetivo, qual seja, ser aprovado na análise de risco e nas 4 dinâmicas psicossociais que serão realizadas, ainda vai ser avaliado, não tendo o reeducando o direito automático ao benefício apenas por cumprir os requisitos objetivos
”.

Ressaltou, ainda, que “
o apenado entrará na 2ª Turma – 2ª Fase, em data ainda não fixada
”.

Assim, uma vez que o reeducando aparentemente irá preencher, em breve, os requisitos objetivos do programa, não vejo motivo para modificar a decisão, que determinou
apenas
sua inclusão na lista para avaliação do requisito subjetivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.